Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. EMENDA À INICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Decisão de emenda à inicial, na fase executória, não possui cunho decisório e, portanto, não demanda a interposição de agravo de instrumento.
2. A mera alegação genérica de aplicação errônea ou indevida de índices, não comporta acolhimento, se não demonstrada em que consistem a inconsistência nos cálculos verificada.
3. Agravo Interno conhecido e prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e não provido.